Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. recurso da defesa. obscuridade e omissão. inocorrência. rediscussão do mérito. inadequação da via eleita. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há, no acórdão recorrido, os vícios de contradição e omissão apontados pela parte embargante; (ii) analisar a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados, com o intuito de assegurar o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado ao decidir pela manutenção do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais, especialmente diante da gravidade do delito e da ausência de prova concreta a respeito de eventual incapacidade financeira por parte do acusado.
4. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 387, inciso IV, e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0711426-81.2023.8.07.0004, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025, DJe 24.2.2025; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 22.3.2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024.